Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Legítima defesa. Prova. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância. Confirmada por testemunhas que, embora não tenham presenciado as agressões, viram a vítima com a boca inchada logo após os fatos, é suficiente para condenação pela contravenção penal e vias de fato.
3 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 - Apelação não provida.